Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730117-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda Vicente de Oliveira Masarolo Embargados: Condomínio San Francisco II Associação Dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda SRN Construtora e Imobiliária Ltda Vicente de Oliveira Masarolo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vicente de Oliveira Masarolo (Id. 72482536) e pela sociedade empresária Terrabras – Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda (Id. 72514347) contra o acórdão (Id. 72128245) que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator